Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-05.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO TIRADO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003921-05.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENILDA FETTER - CPF: 957.486.011-68 (AGRAVANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ANANIAS BARROS - CPF: 630.591.501-68 (AGRAVANTE), MARCIA HAHN BARROS - CPF: 007.334.601-27 (AGRAVANTE), MOACIR HAHN - CPF: 810.648.881-00 (AGRAVANTE), MARCOS HAHN - CPF: 017.047.081-41 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO registrado(a) civilmente como EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO - CPF: 027.161.008-53 (AGRAVADO), JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - CPF: 151.201.388-96 (ADVOGADO), SONIA DE AZEVEDO GONCALVES PINELO - CPF: 060.603.848-54 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (AGRAVADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003921-05.2016.8.11.0040

EMENTA:

AGRAVO INTERNO TIRADO DE DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTGRA NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ORDEM DE FAZER O PREPARO DA APELAÇÃO EM 05 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO – PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO – DESERÇÃO VERIFICADA E MANTIDA – PARTE QUE AO INVÉS DE CUMPRIR A DECISÃO E FAZER O PREPARO NO PRAZO QUE FOI FIXADO FEZ FOI OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO TEM EFEITO DE SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Embargos de Declaração não tem efeito de suspender o cumprimento de ordem judicial, mas apenas de interromper o prazo para interposição de eventual recurso (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1551527 - SP (2019/0218661-0), julgado em 31 de maio de 2022, por decisão monocrática do Ministro RAUL ARAÚJO
)
.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003921-05.2016.8.11.0040

Agravo Interno 0003921-05.2016.811.0040

Agravantes:
Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn

Agravados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno oposto
pelos embargantes de terceiros
Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn

contra
a decisão que negou provimento para seus Embargos de Declaração nº 0003921-05.2016.811.0040
.

Reiteram, em síntese, as alegações postas nos Embargos de Declaração, notadamente a tese de que a decisão impugnada, não poderia ter reconhecido a deserção da Apelação porque a questão ainda estava subjudice.

Alegam que como ainda não havia sido resolvida a questão sobre o pedido de parcelamento de custas, que também não era o caso de exigir o preparo da Apelação que interpuseram.

Ao final, pedem o provimento do Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0003921-05.2016.8.11.0040

Agravo Interno 0003921-05.2016.811.0040

Agravantes:
Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir hahn e Marcos Hahn

Agravados:
Eular Pedro Frare, Claudete Frare e Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que negou provimento para os Embargos de Declaração nº 0003921-05.2016.811.0040 também opostos pelos aqui agravantes
.

Os então apelantes e aqui agravantes de interno tiveram indeferido o pedido de gratuidade da justiça pela decisão proferida em 23.6.2022 (id. 132586171),
ocasião em que foram intimados para fazer o preparo do seu apelo em 05 dias
,
sob pena de deserção
.

Ao invés de cumprir a determinação fizeram foi opor, em 04.7.2022, Embargos de Declaração na parte que deixou de analisar o pedido subsidiário de parcelamento do preparo.

Referidos Embargos de Declaração foram desprovidos em 08.7.2022 (id. 133950698) e o parcelamento do preparo não foi autorizado.

Importante realçar que os referidos Embargos de Declaração
foram opostos exclusivamente
contra a parte da decisão que tinha deixado de pronunciar expressamente sobre o pedido de parcelamento do preparo,
ou seja, quanto a parte da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em 0d dias sob pena de deserção, a questão estabilizou, em especial, por falta de impugnação pelos apelantes
.

De notar-se que a decisão impugnada ao indeferir a gratuidade da justiça e determinar o preparo em 05 dias sob pena de deserção, ainda que de forma não expressa, também não havia autorizado o pretendido parcelamento.

E decisão impugnada
por este Agravo Interno, forte em
recente
orientação
STJ,
proferida em 31 de maio de 2022
, que, inclusive,
citou precedentes
,
destacou que aquela e. Corte
pronunciou no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração
não suspende o prazo para cumprimento das decisões
. Apenas e exclusivamente interrompe o prazo para interposição de outros recursos
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que tomou por base
recente orientação do STJ
:

“
É o relatório
.

Decide
.

Verifica-se que a Corte Superior, STJ,
em recente julgado
, 31 de maio de 2022,
e ao citar precedentes
,
pronunciou no sentido de que a oposição de Embargos de Declaração não suspende o prazo para cumprimento das decisões. Apenas e exclusivamente interrompe o prazo para interposição de outros recursos
, ou seja, o julgado foi no mesmo sentido da arguição do Espólio aqui apelado.

Veja o teor da decisão recentemente proferida pelo STJ (31.5.2022):

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1551527 - SP (2019/0218661-0)

RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO

DECISÃO

É o relatório.

Decido.

O recurso foi interposto na vigência do CPC/2015.

TEM RAZÃO O AGRAVANTE QUANTO À DESERÇÃO
.

Com efeito, no caso concreto, interposta a apelação por ASSUÃ CONSTRUCÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e ASSUÃ INCORPORADORA LTDA (fls. 640-663), juntando guia das respectivas custas (fls. 664-666),
foram oportunizados às recorrentes cinco dias para complementarem o pagamento
(fl. 773). O despacho foi publicado no dia 26 de fevereiro de 2018 (fl. 774). Contudo, a prova da complementação das custas somente veio aos autos em 23 de abril de 2018 (fls. 825-826), portanto, muito tempo depois do prazo concedido.

NOTE-SE QUE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO DESPACHO QUE FACULTOU A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO
. Além disso, como cediço,
A INTERRUPÇÃO DO PRAZO OPERADA PELOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.026 DO CPC, É PARA O MANEJO DE OUTROS RECURSOS, NÃO SE APLICANDO, POIS, À ESPÉCIE
.

O ENTENDIMENTO DESTA CORTE É PACÍFICO, NO SENTIDO DE QUE, NÃO CUMPRIDO O PRAZO DE CINCO DIAS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, O RECURSO É CONSIDERADO DESERTO
.

Confiram-se as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO A MENOR.
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES
.

1. ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE A INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO SÓ IMPLICARÁ DESERÇÃO, SE O RECORRENTE, INTIMADO, NÃO VIER A SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. PRECEDENTES.

2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 733.301/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/11/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil/2015, a comprovação de feriado local deverá ser feita no ato da interposição do recurso, não havendo possibilidade de regularização posterior.

2.
É DESERTO O RECURSO ESPECIAL SE, CONCEDIDA OPORTUNIDADE (CINCO DIAS) PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO EFETUADO OU, CASO NECESSÁRIO, PARA EFETIVAÇÃO DE NOVO RECOLHIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, A PARTE NÃO O FAZ TEMPESTIVAMENTE
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.301.954/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO A MENOR.
INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DE QUE A INSUFICIÊNCIA NO VALOR DO PREPARO SÓ IMPLICARÁ DESERÇÃO SE O RECORRENTE, INTIMADO, NÃO VIER A SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SITUAÇÃO CONFIGURADA NOS PRESENTES AUTOS.

2. É entendimento desta Corte Superior que a oposição de embargos de declaração contra decisão que, na instância ordinária, nega seguimento a recurso especial não interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça, salvo nos casos em que proferida de forma genérica, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a decisão que inadmitiu a subida do recurso especial está devidamente fundamentada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 943.739/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS. DESERÇÃO DECRETADA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. Neste sentido o REsp 844.440/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/06/2015.

2. "A intimação eletrônica foi legalmente autorizada pela Lei nº 11.419, de 19.12.2006, em vigor apenas em 19.03.2007, afirmando que o disposto nessa lei aplica-se indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista (art. 1º, § 1º) e que substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal (art. 4º, § 2º)" (AgRg no AREsp 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

3. No presente caso, intimada eletronicamente para complementar o preparo a parte recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 861.903/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/4/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO A MENOR DO PREPARO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.

1. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

2. É deserto o recurso especial quando a parte junta aos autos o comprovante de pagamento do preparo desacompanhado da respectiva guia de recolhimento.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 766.615/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 29/3/2016.)

Forçoso é reconhecer, portanto, que, na espécie, a apelação da parte contrária, interposta no Tribunal de origem, é deserta.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial. As demais alegações recursais ficam, em consequência, prejudicadas.
Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator
.”
(grifei).

Assim, em conformidade com a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, cumpria aos apelantes fazerem o recolhimento do preparo no prazo que lhes foi assinalado (05 dias) pela decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça
, o que não ocorreu.

O fato de opor Embargos de Declaração não impedia que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e que determinou o preparo em 05 dias, sob pena de deserção, fosse cumprida.

Conforme o entendimento da Instância
ad quem
, os Embargos de Declaração não suspendiam/interrompiam o prazo para cumprimento da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e que determinou a realização do preparo em 05 dias sob pena de deserção.

Aliás, também no mesmo sentido é a orientação desta e. câmara. Veja:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DESPROVIMENTO - PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO -DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES

– CARACTERIZADA
– LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES CONFIGURADA - HIPOTECA – VALIDADE – AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DESNECESSIDADE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.”
(N.U 1039429-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (grifei).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA APELAÇÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO NÃO RECORRIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção
.”
(N.U 0085397-54.2017.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que desproveu os Embargos de Declaração nº 0003921-05.2016.811.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022